Tribunal: TJMT
Processo: 1005811-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005811-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (AGRAVADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA – ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO SISTEMA WEBPONTO – IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA – DEVER FUNCIONAL REGISTRAR ASSIDUIDADE – TUTELA ANTECIPADA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SUSPENSÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE CONCEDEU A LIMINAR – PROVIMENTO.

O Decreto Estadual 554/2020 prevê, em seu artigo 18 que toda ausência de registro, para ser considerada como justificada, e não implicar em prejuízo da remuneração, deverá ser comunicada à chefia imediata e registrada a justificativa no sistema WEBPonto, em até 02 (dois) dias úteis após o término da ocorrência.

Para concessão da liminar imprescindível que, nos autos, evidenciem-se
a probabilidade de provimento do recurso, e o risco de dano grave, ou de difícil reparação
. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca desta Capital, que concedeu, em parte, o pedido de tutela de urgência, pleiteada nos autos da Ação de Procedimento Ordinário, proposta pelo Recorrido, determinando ao Agravante que se abstenha de efetivar descontos na folha de pagamento dos servidores representados pelo Sindicato, sem prévia notificação do interessado, com prazo para apresentar justificativa (id. 76633418, págs. 01/09).

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito, não foram demonstrados pelo Recorrido, já que não comprovou o mau funcionamento do sistema Webponto.

Aduz que o Decreto Estadual n. 554/2020 estabelece que é dever do servidor registrar sua assiduidade e pontualidade no sistema Webponto e que o servidor pode utilizar o código n. 05, na folha de ponto, sem prejuízo da sua remuneração, quando houver algum problema em seu ponto.

Salienta que os servidores não são surpreendidos com os descontos em seus holerites, já que têm acesso à plataforma eletrônica, podendo acompanhar, diariamente, o registro do seu ponto no sistema e, ainda, deve assinar a folha de ponto, tendo, portanto, conhecimento das supostas inconsistências no registro de ponto.

Enfatiza que o referido Decreto prevê mecanismos para o servidor público impugnar a não aceitação da sua justificativa de ponto (art. 18, §3
o
).

Afirma que os descontos relativos à assiduidade não se inserem no contexto do direito administrativo sancionador e, por isso, desnecessária a sua intimação prévia.

O pedido de efeito suspensivo requerido foi concedido (id. 123135468).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso pugnando por seu desprovimento (id. 126063672)

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id. 126409188).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado na síntese, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da V
ara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital,
que concedeu, em parte, o pedido de tutela de urgência, pleiteada nos autos da Ação de Procedimento Ordinário, proposta pelo Recorrido.

Denota-se dos autos de origem
que o Sindicato Dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso questiona o desconto na folha de pagamento dos servidores representados, sem que tivessem, previamente, tomado conhecimento.

Aduz que tal
situação iniciou-se
a partir do momento em que foi alterada a forma de inserção de informações, referente ao sistema de controle de presença dos servidores, junto aos seus respectivos setores de trabalho.

Diz que, não obstante os servidores tenham apresentado as justificativas pertinentes,

“ o sistema por si só não valida à justificativa, restando a confirmação por terceiros, além de que quase que diariamente o sistema apresenta instabilidade, o que gera diversas desconformidades”

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso concedeu, em parte a tutela antecipada, nos seguintes termos:

Não se nega que o ente requerido pode e deve, por imposição legal, aplicar descontos na remuneração do servidor do dia que “não comparecer ao serviço”, nem mesmo que o servidor tem o ônus de justificar eventual falta ao serviço, sob pena de sofrer descontos em sua remuneração.

Entretanto, no caso dos autos, vislumbram-se algumas evidências de servidores que teriam agido de boa-fé, confiando na eficiência do sistema ou que a ciência das inconsistências pela chefia imediata seria suficiente; mas, ainda assim, teriam sido surpreendidos com os descontos em suas folhas de pagamento.

Posto isso,
DEFIRO
, parcialmente, a
tutela de urgência
, o que faço para
DETERMINAR
ao ente requerido que
se abstenha de efetivar descontos na folha dos servidores representados pela parte autora, sem notificação prévia do interessado, com prazo para apresentação de justificativa.

Da análise do caderno processual, impõe-se o provimento do recurso, porquanto os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, nos autos de origem não foram preenchidos.

Veja-se, o Decreto Estadual n. 554/2020, que dispõe sobre a gestão de assiduidade e pontualidade dos servidores públicos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, no seu artigo 22, incisos I e V, estabelece que é responsabilidade do servidor registrar, diariamente, por meio eletrônico, sua entrada e saída do expediente, plantão ou escala de trabalho e consultar os registros de frequência e, no artigo 21, §§1
o
e 2
o
, deixa expresso que o servidor tem até o 4
o
(quarto) dia útil do mês subsequente para verificar o seu Controle de Frequência Mensal e validá-lo, e que as ausências de registro não justificadas e validadas implicarão perda da remuneração.

Os referidos dispositivos legais assim dispõem:

Art. 22 -
São responsabilidades do servidor,
sem prejuízo das demais constantes neste Decreto:

I - registrar diariamente, por meio eletrônico, sua entrada e saída do expediente, plantão ou escala de trabalho;
II – (...);

V -
consultar diariamente os registros de frequência, via internet, em endereço eletrônico oficial;
(Negritei).

Art. 21 - A chefia imediata é responsável por, até o 5o (quinto) dia útil do mês subsequente, conferir os registros dos servidores que se encontram vinculados a sua unidade e realizar o fechamento do Controle de Frequência Mensal, convalidando as justificativas das ocorrências registradas.

§ 1o -
O servidor deverá até o 4o (quarto) dia útil do mês subsequente, verificar o seu Controle de Frequência Mensal e validá-lo utilizando o leitor biométrico ou senha pessoal e intransferível
e, caso não realize a validação dentro deste prazo, será considerado como anuente da validação automática a ser realizada pela chefia imediata no momento do fechamento mensal, exceto no caso previsto no §3o do artigo 18 deste Decreto.

§ 2o - O Controle de Frequência Mensal do servidor cujas ausências de registros não estiverem devidamente justificadas e validadas, implicará em perda da remuneração parcial ou integral dos dias ausentes,
conforme previsto no artigo 64 da Lei Complementar no 04/1990. (Destaquei).

Demais disso, uma vez detectado problemas no registro do ponto eletrônico, tal qual noticiado nos autos, cabe ao servidor requerer, administrativamente as correções, conforme previsto no artigo 18, do supracitado decreto,
in verbis:

Art.18 Toda ausência de registro para ser considerada como justificada e não implicar em prejuízo da remuneração, deverá ser comunicada à chefia imediata e registrada a justificativa no sistema WEBPonto, em até 02 (dois) dias úteis após o término da ocorrência.

§ 1o Nos casos de ausência com comprovação documental, o servidor deverá enviar, via upload, o arquivo digitalizado dos documentos comprobatórios, no prazo estabelecido no caput deste artigo, e após:

I - deve apresentar os documentos originais para a chefia imediata validar o registro e conferir a integralidade dos documentos digitalizados no WEBPonto, em até 02 (dois) dias úteis após o registro da justificativa, sob pena de ser considerado como falta injustificada, acarretando desconto salarial;

II - realizada a conferência do documento, a chefia imediata deverá devolver original para o servidor e validar o registro da justificativa, e na hipótese de não concordar com o motivo e/ou documento apresentado, anotar a discordância no sistema.

§ 2o Nos casos em que a justificativa não exija documentos comprobatórios, a chefia imediata deverá validar o registro no WEBPonto, no prazo estabelecido no caput deste artigo, e na hipótese de não concordar com o motivo apresentado, anotar a discordância no sistema.

§ 3o O servidor que não concordar com o motivo da não validação da sua justificativa de falta ou ausência, deverá formalizar à unidade de Gestão de Pessoas a que estiver vinculado o procedimento administrativo próprio que contenha o motivo de sua discordância, e os documentos comprobatórios que julgar pertinentes, permanecendo a condição de falta injustificada até a decisão do processo administrativo.

Vê-se que, diferentemente do sustentado pelo Recorrido, na ação de base, os servidores não são surpreendidos com o desconto em folha dos dias ausentes, pois possuem acesso ao sistema Webponto, diariamente, podendo justificar as faltas, inconsistências e, no mês subsequente, deve assinar o seu Controle de Frequência Mensal e validá-lo.

Cumpre ressaltar que a demora ou ausência de validação das justificativas pela chefia imediata exige dilação probatória, na medida que não há provas de que isso esteja ocorrendo.

Não há desconsiderar, ainda, que o mencionado Decreto, no §3
o
do artigo 21, preceitua que, depois do 5
o
(quinto) dia útil do mês subsequente, as contestações e documentos comprobatórios não registrados no Webponto devem ser apresentados via processo administrativo pelo servidor interessado à unidade de Gestão de Pessoas a que tiver vinculado, com prévia manifestação da chefia imediata.

Nota-se que é assegurado aos servidores públicos de Mato Grosso o direito de questionar as ausências, ainda que ultrapassado o prazo para a chefia imediata conferir os registros de frequência e validar as justificativas apresentadas.

Por fim, cumpre asseverar que
não houve análise do mérito da ação de base, mas tão somente se houve, ou não, o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da antecipação da tutela, de sorte que a análise dos pontos controvertidos, no processo de origem, demanda dilação probatória, que deverá ser conferida no curso do processo.

Dessarte, na ação de base não houve o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do pleito de tutela antecipada.

Por tais considerações, o presente Agravo de Instrumento deve ser provido para reformar a decisão hostilizada.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, indeferir o pedido de tutela antecipada, postulada na ação de base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023